Tribunal: TJPA
Processo: 0800668-37.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800668-37.2021.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800668-37.2021.8.14.0130

APELANTE:
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. REGULARIDADE DA

COBRANÇA DE TARIFAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

-Restou demonstrado nos autos, que o recorrente se utilizava da conta para diversas operações bancárias, como saques além do limite isento pela lei, e empréstimo pessoal,

de modo que a conta não se destina somente

para recebimento de benefício. Cobrança de tarifas justificada.

-Não houve falha na prestação de serviços e, por consequência,

ato ilícito, uma vez que

parte autora se beneficiou dos serviços bancários.

- Danos morais não configurados. Repetição de indébito não caracterizada.

-Sentença Mantida.
Recurso não Provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800668-37.2021.8.14.0130

APELANTE:
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida contra o BANCO BRADESCO S.A, que

julgou improcedentes

os pedidos da inicial.

Narra a inicial(ID 9161901), que o banco não prestou o dever de informação, por não ter esclarecido ao autor, sobre a possibilidade de abrir a conta-benefício, isenta de tarifas. Diz ainda que aproveitou-se

do baixo grau de instrução do recorrente para proceder a abertura da conta- corrente sujeita à cobrança de encargos decorrentes da utilização do serviços disponibilizados. pelo que pediu a declaração de inexistência/nulidade do contrato de abertura da conta, bem como a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Contestação (ID 9161913)

Réplica (ID 9161920)

Sobreveio sentença (ID 9161924),
que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (ID 9161927)), o apelante alega que o caso em apreço, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor portanto, com a inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira trazer aos autos a cópia do instrumento de contratação do pacote de serviços bancários para comprovar a anuência do autor ao serviço ou

a conversão da conta com pacote de tarifas zero para conta corrente comum, de modo que o negócio jurídico não foi comprovado em virtude do banco apelado não ter apresentado o contrato, logo a cobrança das tarifas seria irregular. Por fim, requer

a reforma da sentença e provimento do recurso, para que o banco seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (ID 9161930) impugnando as razões do apelante.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800668-37.2021.8.14.0130

APELANTE:
FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação

Cível interposta pela parte autora, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única de Ulianópolis. que julgou improcedentes os pedidos da inicial

na

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Da análise dos autos, percebe-se que a controvérsia consiste em identificar se os descontos realizados na conta de titularidade do apelante são lícitos, uma vez que sustenta que utiliza sua conta exclusivamente para recebimento do seu benefício previdenciário e que portanto, não utiliza os serviços que geram os descontos de tarifas.

Quanto à

cobrança de tarifas pelos bancos em conta aberta exclusivamente para

recebimento de benefício previdenciário, cumpre destacar a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil que dispõe:

Art.1º- A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos , às quais não se aplicam as disposições da Resolução2.0255, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções2.7477, de 28 de junho de 2000, e2.9533, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução3.2111, de 30 de junho de 2004.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. § 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se,

inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas

Com efeito, a conta aberta exclusivamente para fins de recebimento de benefício previdenciário é isenta de qualquer tarifa, conforme determinação legal. Todavia, os documentos juntados aos autos não demonstram de forma suficiente que houve

má-fé da instituição financeira

e que

deixou de prestar o dever de informação ao usuário.

Embora a

parte apelada não tenha acostado aos autos, o

contrato de abertura da conta, é possível perceber nos

extratos apresentados pelo próprio recorrente que ele utilizou efetivamente os serviços inerentes à modalidade de conta- corrente, como descontos de parcelas de empréstimos contraídos e saques.

Deste modo, a apresentação do contrato ou qualquer outro comprovante de anuência do autor é dispensável , posto que regularidade dos descontos, restou demonstrada como contraprestação pelos serviços utilizados.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800168-52.2022.8.14.0124 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Na mesma linha de entendimento, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA QUE SE PRETENDE CONFIGURADA COMO CONTA-SALÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PORÉM COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA OUTROS SERVIÇOS NÃO ISENTOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante a alegação de contratação de conta corrente em vez de conta salário, houve a utilização da conta para outros serviços que não podem ser tidos como essenciais (art. 2º da Resolução 3.919/2010 do Bacen), não se podendo presumir fraude da instituição financeira
. Por essa razão, não há falar em devolução de valores ou mesmo em dano moral.(grifei) (TJ-MS - AC: 08006945620218120044 Sete Quedas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

Assim, diante da comprovação

da abertura de conta e da regularidade da cobrança das tarifas entende-se

pelo não cabimento da repetição de indébito dos valores descontados,

bem como a

da cobrança de tarifas, posto que a conduta do banco não caracteriza um

ato

ilícito nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse contexto, também não há que se falar em danos extrapatrimoniais, que ensejem a indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da legalidade dos descontos. Mesmo porque, os serviços estão descritos nos extratos, e o autor fez uso deles, desde 2019, sem nunca ter pedido para cancelar os descontos.

Portanto, não há como reconhecer fundamento

na tese levantada pelo recorrente de que ele não foi informado sobre a cobrança de tarifas pela utilização dos serviços disponibilizados pela modalidade da conta contratada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO

para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para

15% (quinze

por cento), em

face do apelante, com observância do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão de ser o recorrente ser

beneficiário da Justiça Gratuita.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024